Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-06.2021.8.11.0028
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000393-06.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), EMANOEL DOUGLAS PROENCA DE ARRUDA - CPF: 058.929.521-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVANIL COSTA MARQUES (APELANTE), JONATHAN DIEGO CORREA DA COSTA - CPF: 023.747.521-94 (APELANTE), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), IVANIL COSTA MARQUES - CPF: 015.360.481-60 (APELANTE), LAURO EUBANK registrado(a) civilmente como LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), WILSON VICENTE DOS SANTOS - CPF: 878.835.111-49 (ASSISTENTE), VANIL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 026.671.061-13 (VÍTIMA), EDNEL ADRIANO GOMES DA SILVA - INVESTIGADOR (ASSISTENTE), BENEDITO VANDERLEI (ASSISTENTE), ELIO VALENTIN COLLA (ASSISTENTE), Euzina Gomes Cabral (ASSISTENTE), PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ANGELA MARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 012.560.621-46 (ASSISTENTE), MANUEL DANILO PIZOTO E SILVA - CPF: 002.394.221-55 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANOEL DOUGLAS PROENCA DE ARRUDA - CPF: 058.929.521-77 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIL COSTA MARQUES - CPF: 015.360.481-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN DIEGO CORREA DA COSTA - CPF: 023.747.521-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA JUSTIFICADA.
ITER CRIMINIS
AVANÇADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA FIXADA EM 1/3.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Ivanil Costa Marques e Emanoel Douglas Proença de Arruda contra a sentença condenatória exarada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Poconé/MT, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP, impondo-lhes as penas de 07 anos e 04 meses e 09 anos e 02 meses de reclusão, respectivamente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a decisão do Conselho de Sentença deve ser anulada por ser manifestamente contrária às provas dos autos; e (II) analisar a adequação da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais e à fração de redução pela tentativa.

III. Razões de decidir

3. O princípio da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, "c") impede a anulação da decisão do Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica no caso, pois há acervo probatório robusto sustentando a condenação, incluindo depoimentos da vítima e laudos periciais.

4. A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida, pois o conjunto probatório evidencia que os apelantes agiram com extrema violência contra a vítima baseando-se apenas na crença de que ela teria cometido um furto, circunstância que, por si só, não justifica a conduta perpetrada.

5. Havendo versões conflitantes e optando o Júri por uma delas, é vedado ao Tribunal
ad quem
reformar a decisão com base no argumento de simples discordância quanto à valoração das provas.

6. A consequência do crime foi corretamente considerada desfavorável, pois as múltiplas lesões causaram sequelas permanentes na vítima, extrapolando o resultado natural da tentativa de homicídio.

7. A fração de redução da pena pela tentativa foi corretamente fixada em 1/3, considerando que o
iter criminis
foi amplamente percorrido, com 14 golpes de faca desferidos contra a vítima, um dos quais perfurou órgão vital, demandando internação em UTI.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão do Conselho de Sentença não deve ser anulada quando amparada em elementos probatórios consistentes, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

2. A qualificadora do motivo fútil se configura quando a agressão extrema é motivada unicamente por uma crença infundada dos agentes sobre a conduta da vítima, sem justificativa plausível para a violência perpetrada.

3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais é legítima quando a execução do crime revela maior reprovabilidade, como no caso de perseguição da vítima em período noturno.

4. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada conforme o
iter criminis
percorrido, sendo proporcional ao risco imposto à vítima.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 121, § 2º, II, e 14, II; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16/06/2020; TJMT, N.U 0000452-61.2013.8.11.0102, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 20/02/2019; TJMT, N.U 1000783-98.2021.8.11.0052, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15/12/2022.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelas Defesas, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, condenou
IVANIL COSTA MARQUES
pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, impondo-lhe a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto; e
EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA
pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, impondo-lhe a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O apelante
Emanoel Douglas Proença de Arruda
, em suas razões recursais, pleiteia a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, argumentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, por não haver elementos suficientes para justificar a qualificadora do motivo fútil. Requer, ainda, a revisão da dosimetria da pena, buscando o afastamento da valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais da circunstância e consequência do crime, bem como, a aplicação da minorante da tentativa no patamar máximo (2/3).

O apelante
Ivanil Costa Marques
, em suas razões recursais, requer a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que não há elementos probatórios para comprovar que o apelante tenha participado dos fatos. Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por ser tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“(...) no dia 01 de outubro de 2020, por volta das 23h30min, na Rua ABC, Bairro Cohab Nova, próximo ao Bar Lanchonete Bokito, nesta cidade e comarca de Poconé/MT, os agora denunciados EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA, vulgo “Jucão”, JONATHAN DIEGO CORREA DA COSTA e IVANIL COSTA MARQUES, vulgo “Baby” ou “Bocão”, com unidade de desígnios e com animus necandi, mediante paga ou promessa de recompensa e por motivo fútil, tentaram ceifar a vida de VANIL RODRIGUES DE SOUZA, desferindo contra ele golpes de faca, não tendo o homicídio se consumado por circunstância alheia às suas vontades.

Segundo apurou-se, dia dos fatos, a vítima estava na residência de um tio, na companhia de parentes, tendo permanecido no local até por volta das 21h00min, ao sair a vítima pegou sua bicicleta e foi até o bar do Dito Motos, onde permaneceu por cerca de 1h30min, ingerindo bebida alcoólica, destarte decidiu ir para a sua casa, ainda com uma lata de cerveja em mãos, tendo esquecido a bicicleta no referido bar.

Destarte, consta que no caminho se lembrou da bicicleta e retornou para buscá-la. Ocorre que durante o percurso, a vítima viu o agora denunciado Jonathan e seu pai Levi em um veículo Fiat Strada, e ao passar pelo veículo a vítima jogou no chão a lata de cerveja que já estava vazia, momento em que Levi parou o veículo e Jonathan gritou: “e aí malandro, o que você jogou aí?”, tendo logo em seguida descido do veículo e desferido um murro na boca da vítima.

Consta que a vítima saiu correndo, tendo o denunciado Jonathan entrado no carro e retornado de ré na direção da vítima, consta que para escapar a vítima pulou o muro de uma casa e o denunciado passou sem o ver.

Ato contínuo, a vítima voltou para a rua e se escondeu atrás de uma árvore, local de onde viu Jonathan conversando com os demais denunciados, assim a vítima seguiu por outro trajeto até o referido bar, onde havia deixado a sua bicicleta.

Ao chegar ao local, visualizou os outros dois denunciados, “Jucão” e “Bocão” no local, no momento em que “Jucão” viu a vítima chegando levantou a lata de cerveja como se quisesse o para cumprimentar. A vítima pegou a sua bicicleta e saiu do local em direção á sua residência sem dar atenção ao denunciado.

Destarte, ao chegar próximo a loja “Bem Barato”, a vítima visualizou uma motocicleta com duas pessoas, “Jucão” na garupa e Bocão pilotando, consta que de imediato “Jucão” desceu da motocicleta, tendo corrido atrás da vítima e desferido contra ele golpes de arma branca do tipo faca, para escapar a vítima tentou pular um muro, contudo não teve forças suficiente de modo que e o denunciado continuava a lhe desferir os golpes, consta que no total foram cerca de 14 golpes com uma faca, sendo que consta que um dos golpes chegou a perfurar seu pulmão.

Destarte, após os denunciados empreenderem fuga, a vítima inda conseguiu andar até o local denominado “Bokito Lanches” sendo socorrido por um amigo e levado ao Pronto Atendimento Médico (PAM) e posteriormente encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá.” (Sic)

De proêmio, convém registrar que, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial o boletim de ocorrência
(Id. 113278486),
o relatório policial
(Id. 113278501 – Pág. 07/08)
e laudo de lesão corporal
(Id 113278502 – Pág. 26/46)
, além da prova oral produzida.

O acusado
Emanoel Douglas Proença de Arruda
declarou, em plenário, que estava em um bar quando a vítima apareceu pedindo dinheiro. Diante disso, afirmou que não era obrigado a sustentá-lo, o que deu início a uma discussão, momento em que desferiu um tapa no rosto da vítima e mandou que fosse embora. Relatou que, posteriormente, encontrou a vítima por acaso no caminho e parou para conversar, ocasião em que ela sacou uma faca. Afirmou que não estava armado e que apenas pediu a
Ivanil
para levá-lo embora. Disse que, ao ser atacado pela vítima, desferiu uma capacetada e tomou-lhe a faca. Alegou não saber o que ocorreu depois e não se lembra quantas facadas desferiu, pois estava bêbado no momento dos fatos. Após os golpes, afirmou que montou novamente na motocicleta e foi para casa.

O acusado
Ivanil Costa Marques
declarou, em plenário, que não tinha conhecimento da discussão entre a vítima e
Emanoel
. Relatou que chegou ao bar de motocicleta, mas a vítima já não estava no local. Disse que, pouco depois de sua chegada,
Emanoel
pediu para que o levasse embora. No caminho,
Emanoel
avistou a vítima e solicitou que parasse para conversar com ela. Afirmou que, logo após parar a moto, ouviu apenas gritos. Em seguida,
Emanoel
retornou, montou na garupa e pediu para que o levasse de volta ao bar. Relatou que, ao chegar ao bar, percebeu que
Emanoel
estava sujo de sangue e, diante disso, decidiu ir embora. Declarou que não sabia das intenções de
Emanoel
, que o local estava escuro no momento dos fatos e que apenas ouviu os gritos e, logo depois,
Emanoel
retornou à motocicleta. Afirmou ainda que, no bar,
Emanoel
lhe disse que a vítima estava com uma faca e tentou golpeá-lo, momento em que entraram em luta corporal e
Emanoel
tomou a faca, desferindo os golpes.

A vítima
Vanil Rodrigues de Souza
declarou, em juízo, que, no dia dos fatos, estava em um churrasco no Bairro Porto Alegre, onde residia, e que, ao sair, passou no bar do
“Dito Motos”
, onde continuou bebendo. Relatou que estava muito bêbado e acabou esquecendo a bicicleta de sua filha no bar. Ao chegar em casa, lembrou-se da bicicleta e decidiu voltar para buscá-la. No caminho, encontrou
Jhonatan
e seu pai em uma esquina, momento em que
Jhonatan
mandou que parasse, o qual insinuou que estava roubando algo de sua casa ou de outra residência próxima. Afirmou que negou a acusação, mas foi agredido com um tapa no rosto por
Jhonatan
. Conseguiu fugir e se esconder, mas viu
Jhonatan
e seu pai indo até o bar, onde conversaram com
Emanoel (Jucão)
e
Ivanil (Bocão)
.

Afirmou que
Emanoel e Ivanil
saíram em sua busca e o encontraram próximo à loja Bem Barato, onde
Emanoel
lhe deu um tapa no rosto. Disse que conseguiu correr até a esquina e tentou pular o muro de uma casa, mas, nesse momento, foi surpreendida por uma facada nas costas desferida por
Emanoel
. Contou que implorou para que
Emanoel
parasse, mas ele teria respondido:
“Você vai morrer agora e pronto, acabou, não tem conversa”
, continuando a desferir golpes de faca, totalizando quatorze facadas. A vítima afirmou que, mesmo ferida, conseguiu correr por cerca de 150 metros até a lanchonete Bokito Lanches, onde foi socorrida por seu amigo Ney, que a levou ao hospital em um veículo.

Esclareceu que, antes da agressão, havia visto
Jhonatan
conversando com
Emanoel e Ivanil
na beirada do muro da oficina do Volpato e acredita que
Jhonatan
tenha ordenado sua morte, pois, até aquele momento, não tinha problemas com os outros dois acusados. Relatou que, no bar, antes de tudo acontecer,
Emanoel
chegou a convidá-lo para beber, mas ele recusou e apenas pegou sua bicicleta para ir embora.

Declarou que
Ivanil
estava pilotando a motocicleta e
Emanoel
na garupa, sendo este quem desceu e iniciou as agressões com a faca. Afirmou que pediu ajuda a
Ivanil
para impedir o ataque, mas ele não reagiu e apenas acompanhava a ação. Por fim, mencionou que seu compadre
Wilson
ouviu rumores de que
Jhonatan
teria pago para que o crime fosse cometido e que o próprio
Emanoel
teria confirmado essa informação para
Wilson
, sem saber que ele era compadre da vítima.

Esse é o contexto probatório retratado nos autos.

Assim sendo, verifica-se que, ao revés do que foi sustentado pela defesa, há provas judicializadas demostrando que os apelantes participaram efetivamente da execução do crime em comento. Os elementos probatórios estão a evidenciar que
a vítima, ao retornar de um bar, foi surpreendida por
Emanoel Douglas Proença de Arruda
e
Ivanil Costa Marques
, que se deslocavam em uma motocicleta.
Emanoel
, na garupa, desceu e iniciou as agressões com golpes de faca, enquanto
Ivanil
permaneceu na condução da motocicleta, prestando apoio logístico e sem demonstrar qualquer oposição ao ataque. A vítima sofreu múltiplos ferimentos e conseguiu fugir, sendo posteriormente socorrida.

A análise da dinâmica dos fatos, corroborada pelos depoimentos colhidos e demais provas constantes nos autos, demonstra a coautoria dos réus na execução da tentativa de homicídio, afastando qualquer alegação de dúvida razoável sobre a materialidade e autoria do delito.

Ademais, no que concerne à qualificadora do motivo fútil, vislumbro que o conjunto probatório produzido, em especial as declarações colhidas em ambas as fases do procedimento bifásico, é suficiente para indicar a incidência da referida qualificadora, uma vez que revela que a ação criminosa foi perpetrada em razão da crença dos apelantes de que a vítima teria cometido um furto o que, por si só, não justificaria a violência extrema perpetrada.

Como já mencionado, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente. Havendo versões contraditórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende do Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença está amparada pelas provas dos autos e, portanto, não há que se cogitar em nulidade por decisão contrária à prova dos autos.

Conclusivamente, entendo que a decisão dos jurados, portanto, está baseada em prova contida nos autos, de maneira que não há que se falar em submissão do apelante a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Por outro lado, o apelante
Emanoel Douglas Proença de Arruda
pleiteia a
revisão da dosimetria da pena
, requerendo o afastamento da valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais da circunstância e consequência do crime, sob o argumento de que o juízo
a quo
não apresentou fundamentação idônea para justificar a negativação dessas vetoriais. Além disso, solicita a aplicação da minorante da tentativa, no patamar máximo (2/3). Entretanto, melhor sorte não lhe assiste, nesta questão.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte que interessa:

“
DOSIMETRIA DO RÉU EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA

Na primeira fase, examino as circunstâncias judiciais:

a)
Culpabilidade
: não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da conduta além daqueles inerentes ao tipo penal, já que se trata de um homicídio.

b) No que se refere aos
antecedentes criminais
, o réu não ostenta maus antecedentes.

c)
Conduta social
: pelos elementos colhidos nos autos, constato que não há elementos seguros para o seu juízo positivo ou negativo. Portanto, tal circunstância não deve ser considerada em desfavor do acusado.

d) A
personalidade
do agente é relacionada ao modo e ao meio em que o acusado teria crescido e sido criado, seus valores e temperamento que de alguma forma poderiam influenciar na prática do crime e, mais uma vez, não há elementos nos autos para realizar esse exame.

e) O
motivo do o motivo do crime
foi fútil conforme decidido pelo Conselho de Sentença, Todavia será valorado como qualificadora, motivo pelo qual deixo de valora-la, sob pena de bis in idem.

f)
Circunstâncias do crime
: nota-se que restou comprovando em plenário que o réu agindo com mais um comparsa julgado no presente autos, utilizando de uma motocicleta, sendo tarde da noite 23h30min, perseguiu a vítima, tendo achado o mesmo, correu atrás desferindo os golpes de faca, impossibilitando a vitima de desencilhar do acusado. Tal motivo deve ser valorado negativamente, posto que, usou de circunstância lhe favorável para praticar o crime.

g) As
consequências do crime:
são graves, tendo em vista que, ao desferir cerca de 14 golpes de faca contra a vitima, tendo um dos golpes chegou a perfurar seu pulmão, causando debilidade a saúde da vítima, bem como ao seu dia a dia/cotidiano. Tal motivo deve ser valorado negativamente, posto que, a vitima sofre sequelas do intento homicida praticado pelos réus.

h)
Comportamento da vítima
: não há elementos que demonstrem que a vítima contribuiu para a prática da conduta delitiva em comento, já que não há elementos que evidenciem que a vítima agiu de forma provocativa.

Ponderadas as circunstâncias judiciais, tendo a (circunstâncias e motivo do crime desfavorável), fixo a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

(...)

DAS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA.

No caso em tela, foi reconhecida a tentativa de homicídio.

Nestes termos, tendo como parâmetro o iter criminis, considerando que foram efetuados vários golpes de faca contra a vitima cerca de 14 (catorze), tendo um dos golpes de faca perfurados órgão essenciais, tendo a vítima se submetido a procedimentos cirúrgicos, bem como o réu perseguiu a vitima por uma longa distancia desferindo os golpes e ficado internada por aproximadamente 4 dias na UTI, ou seja, o delito esteve próximo de se consumar, reduzo a pena em 1/3, motivo pelo qual fixo a mesma em 09 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Não há causas especiais de diminuição de pena.

Não há causas gerais ou especiais de aumento de pena.” (Sic)

Portanto, verifica-se que a magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais, atribuiu valoração negativa à circunstância do crime, com especial destaque para o fato de que o réu se valeu do período noturno para a prática delitiva, perseguindo a vítima em via pública com o auxílio de um comparsa. Tal
modus operandi
evidência não apenas um maior planejamento da ação criminosa, mas também o propósito de dificultar qualquer possibilidade de defesa da vítima ou intervenção de terceiros. Esse contexto demonstra uma acentuada gravidade na conduta, justificando, de forma irrefutável, a negativação dessa circunstância judicial, em consonância com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

A propósito, veja-se o entendimento jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2.º, INCISO II, DO CP] – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) 2. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – (...) CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO AVALIADAS NEGATIVAMENTE DE FORMA ESCORREITA – (...) Por outro lado
, o fato do crime ter sido cometido no período noturno, em momento e lugar em que nenhuma testemunha pudesse presenciá-lo e, assim, contribuir para sua elucidação, demonstra uma maior reprovabilidade na conduta do agente
, à medida que evidencia um plus na maneira de execução e justifica, dessa forma, o recrudescimento da pena-base mediante avaliação negativa das circunstâncias do delito. (N.U 0000452-61.2013.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

“(...) As circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoráveis aos réus quando a conduta desborda daquela contida no tipo penal, notadamente por terem se valido do período noturno para consumação do roubo.” (N.U 1000783-98.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

No mais, a consequência do crime foi considerada desfavorável, tendo em vista as sequelas que acarretaram a vítima em razão dos golpes sofridos, sendo que um deles que chegou a perfurar o seu pulmão. Além disso, verifica-se que, em razão do fato criminoso, a vítima apresenta diversas cicatrizes pelo corpo.

Assim, constata-se que as lesões corporais causadas na vítima pela conduta do réu ultrapassam as consequências naturais do homicídio tentado, de modo que reputo plenamente justificada a exasperação da pena-base nesse ponto, considerando que tal circunstância extrapola a reprovabilidade inerente ao delito, devendo, portanto, ser mantido o incremento aplicado.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

“(...) Mostra-se justificada a majoração da pena-base porque as consequências do crime extrapolam demasiadamente os limites exigidos pelo tipo penal, tendo em vista que as lesões causadas na vítima pelos golpes de arma branca desferidos pelo apelante refletiram na sua vida profissional e deixaram em seu corpo cicatrizes de grande extensão.” (N.U 0001640-89.2009.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Ademais, o fato de a vítima ter mudado de cidade por medo, não se mostra insisto ao tipo penal e deve ser considerado também pera negativar as consequências do crime (N.U 0000236-77.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019).

Portanto, as razões apresentadas pela defesa não são capazes de desconstituir a fundamentação idônea contida na sentença de primeiro grau, que se pautou em critérios legítimos e devidamente justificados para a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais. Por essa razão, mantenho a valoração negativa atribuída às circunstâncias e consequências do crime.

No que tange à
terceira fase da dosimetria
, o apelante requereu a alteração da fração utilizada no desconto da pena em razão da tentativa, de 1/3 para 2/3. Entretanto, não assiste razão à defesa, nesta questão.

Com efeito, a tentativa é uma causa de diminuição obrigatória da pena, na terceira fase da dosimetria. Sobre o
quantum
de diminuição da pena, o parágrafo único, do art. 14, do Código de Processo Penal, dispõe que
“pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços”
.

Sobre o assunto, há que se ressaltar que a doutrina e a jurisprudência vêm se posicionando no sentido de que o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, e, por consequência, a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.

No caso em apreço, verifica-se que
o apelante percorreu quase toda a extensão do iter criminis, havendo evidente perigo de vida,
eis que foram desferidos vários golpes de faca contra a vítima, aproximadamente 14 (quatorze), sendo que um deles perfurou um órgão essencial. Em razão disso, a vítima foi submetida a procedimentos cirúrgicos e precisou permanecer internada por aproximadamente 4 (quatro) dias na UTI.

Assim, a fixação da fração de 1/3 (um terço) para a redução da pena pela tentativa se mostra proporcional e adequada ao caso concreto, considerando o risco de morte iminente que foi imposto à vítima.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO DE INCREMENTO DO PATAMAR DE REDUÇÃO REFERENTE À TENTATIVA – QUANTUM ADEQUADO – CONSIDERÁVEL ITER CRIMINIS PERCORRIDO – RECURSO DESPROVIDO. I. Não restam dúvidas de que a fração de 1/3 (um terço) é adequada ao caso concreto, evidenciando-se que o iter criminis não alcançou o exaurimento, pois a vítima sofreu ferimentos graves em decorrência dos golpes de arma branca, inclusive necessitou de internação em leito de UTI. II . Recurso desprovido. Com o parecer. (TJ-MS - Apelação Criminal: 0047838-62.2019 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 07/12/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2023)

Dessa forma, considerando o
iter criminis
percorrido, mantenho o patamar de redução em razão da tentativa, conforme aplicado pelo juízo sentenciante.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
IVANIL COSTA MARQUES
e
EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025